Tribunal: TJBA
Processo: 8007475-18.2022.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8007475-18.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: RONILDO DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRIDO DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS
ARTS. 157, §2º INCISO II E VII, DO CP (CONSUMADO) E 157, §2º INCISO II E VII, DO CP (TENTADO), NA FORMA DO ART. 70, §1º DO CP
.
REJEIÇÃO DA EXORDIAL, PELO JUÍZO PRIMEVO, FACE À AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

RAZÕES RECURSAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO SENTIDO DE QUE O INQUÉRITO POLICIAL QUE FUNDAMENTA A INICIAL ACUSATÓRIA TRAZ ELEMENTOS SUFICIENTEMENTE APTOS PARA O INÍCIO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL.
PEDIDO MINISTERIAL QUE CONSIGNA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.
41
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
, POR
PARTE DA PEÇA VESTIBULAR. VIABILIDADE DO PLEITO DO RECORRENTE
.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE DEMANDA APENAS A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PRESENTE NO QUE DIZ RESPEITO AOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO. PEÇA INCOATIVA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO, COM SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, A QUALIFICAÇÃO DO ACUSADO E A CLASSIFICAÇÃO DO CRIME. VIGORA, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, O PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. FORÇOSA A REFORMA DE PARTE DA DECISÃO FUSTIGADA.

PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA RECEBER A DENÚNCIA PELOS CRIMES DOS ARTS. 157, §2º INCISO II E VII, DO CP (CONSUMADO) E 157, §2º INCISO II E VII, DO CP (TENTADO), NA FORMA DO ART. 70, §1º DO CP, COM RELAÇÃO AO INVESTIGADO RICARDO DA SILVA SANTOS.

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, manejado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras, Dr. Gabriel de Moraes Gomes, que, após receber a denúncia ofertada pelo Parquet, reformou-a parcialmente em relação a Ricardo da Silva Santos, por ausência de justa causa.

2. Sustenta o Douto Magistrado de piso, em sua fundamentação, no que concerne à participação do investigado Ricardo da Silva Santos, que a delegacia de polícia deveria ter filmado os interrogatórios. Como não houve filmagens, entendeu o magistrado pelo desentranhamento do interrogatório do réu Ronildo da Silva Santos, onde este confessara que seu irmão era o seu parceiro do roubo.

3. Argui o Órgão Ministerial, em suas razões recursais, que o § 1º, do art. 405, do CPP dispõe que os depoimentos do investigado, indiciado, ofendido, ou testemunha deveriam ser feitos, sempre que possível, por gravação, referia-se à fase de instrução criminal. Argumentou também, na data do crime, “nem mesmo o Poder Judiciário, em especial nesta Comarca de Barreiras, realizava a gravação dos depoimentos conforme já determinava a lei, o que veio a acontecer com maior recenticidade, e não desde 2008”, razão pela qual deveria a denúncia ser recebida em sua totalidade e processada a presente ação penal.

4. Em sede de Parecer, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu judicioso Opinativo, de lavra da Excelentíssima Procuradora Marilene Pereira Mota, pugnando pelo provimento da presente Irresignação, sustentando, em síntese, que “...A justa causa para ação penal requer indícios mínimos de autoria (as testemunhas foram consistentes na indicação de DOIS indivíduos na prática do crime) e não prova robusta, de modo que a autoria indicada pela acusação somente subsistirá após prova produzida em juízo. É imprescindível ressaltar que a instrução criminal possibilitará que as vítimas eventualmente reconheçam o Recorrido RICARDO como coautor dos crimes ocorridos no local e data indicada na denúncia...”

5. Esclarecido que para o recebimento da peça vestibular acusatória bastam indícios de autoria e comprovação da materialidade delitiva, convém trazer à baila detalhes acerca da situação dos autos.

6. Os depoimentos testemunhais levam a conclusão de que os crimes foram perpetrados por dois agentes, sendo que o investigado Romildo da Silva Santos, foi preso em flagrante, enquanto tentava roubar a vítima, portando uma faca serrilhada.
Em seu interrogatório, o réu Romildo da Silva Santos confessou os fatos narrados na exordial e afirmou que o outro comparsa era o seu irmão, Ricardo da Silva Santos, que conseguiu fugir.
O Investigado Ricardo, por sua vez, quando interrogado, exerceu o direito ao silêncio.

7. Não se vislumbra, diante do referido contexto, qualquer ilegalidade na ação policial, tampouco se observa eventual ilicitude da prova colhida. Os depoimentos testemunhais dos Policiais

foram minuciosos em descrever como se deu a empreitada realizada.

8. As declarações da vítima restaram igualmente pormenorizadas no que concerne aos detalhes do fato criminoso praticado contra si, narrando que foram dois indivíduos desconhecidos que anunciaram o assalto e um deles portava arma de fogo e que o réu Romildo foi imobilizado e preso posteriormente pela polícia, enquanto o outro evadiu-se.

9. Todavia, ao contrário do que decidiu o julgador, fazendo uma análise superficial dos elementos informativos, revela-se a existência de suporte probatório mínimo, suficiente ao recebimento da denúncia e à manutenção da ação penal. Isto porque, como esclarecido alhures, o réu Ronildo foi preso em flagrante, confessou a autoria do crime perante a autoridade policial, bem como a participação de seu irmão.

10. É possível concluir, pois, que preenchidos os requisitos legais, deve a denúncia ser recebida e, após regular instrução processual, com a produção de provas mediante contraditório e o fim da cognição exauriente, ser proferida sentença condenatória ou absolutória com base no arcabouço fático-probatório coligido aos fólios. Em sede de juízo de admissibilidade da acusação, porém, vige o princípio in dubio pro societate, restando essenciais ao recebimento da inicial acusatória, a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,

PARA RECEBER
TAM
BÉM A DENÚNCIA COM RELAÇÃO AO INVESTIGADO RICARDO DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 8007475-18.2022.8.05.0022
, tendo como
Recorrente
o
Ministério Público do Estado da Bahia
e
, como
Recorrido
,
RONILDO DA SILVA SANTOS e RICARDO DA SILVA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,

(data consoante certidão de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC16